Tribunal: TJSP
Processo: 2043772-13.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a manifestação dos exequentes sobre a pretensão dos executados de oferecerem seguro garantia judicial, ressaltando que o Eg. TJSP já decidiu em Agravo de Instrumento que o Tribunal Arbitral é competente apenas para dirimir questões subjetivas à causa subjacente, mas não sobre o débito em si, decidindo também pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Decisão que determinou a manifestação dos exequentes sobre a pretensão dos executados de oferecerem seguro garantia judicial, ressaltando que o Eg. TJSP já decidiu em Agravo de Instrumento que o Tribunal Arbitral é competente apenas para dirimir questões subjetivas à causa subjacente, mas não sobre o débito em si, decidindo também pela competência do Poder Judiciário para a realização de atos executivos, vez que juízo arbitral é desprovido de poderes coercitivos - IRRESIGNAÇÃO dos executados - Pretensão de reforma para que o Juízo de Primeiro Grau, reconheça a competência do Tribunal Arbitral da Ciesp/Fiesp, para determinar a suspensão do processo de Execução e que haja pronunciamento sobre a possibilidade de vir a ser apresentado seguro garantia judicial como caução suficiente e idônea - DESCABIMENTO - Decisão não agravável - Dicção do art. 1.001, do CPC - Despacho de MERO EXPEDIENTE, que tão somente fez alusão a posicionamento anterior coberto pela preclusão, bem como postergou a apreciação do pedido para depois da manifestação dos exequentes - Ausência de lesividade ou conteúdo decisório - Matéria atinente à competência do Juízo arbitral que já foi objeto de minuciosa análise por esta C. Câmara em recurso desprovido conforme Acórdão transitado em julgado - Vedada REDISCUSSÃO de questões já decididas em Primeira e Segunda Instâncias - Inteligência dos artigos 502, 507 e 508 do CPC - Falta de interesse recursal - Recurso não constante no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - RECURSO NÃO CONHECIDO.